Tribunal: TJDFT
Processo: 0721532-08.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação dolosa, apreendido produto de crime em poder do réu, cabe à Defesa apresentar prova da origem lícita do objeto, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer.
2. No caso nos autos, inviável acolher o pleito de desclassificação para a modalidade culposa, pois o acervo probatório demonstra que o apelante tinha ciência da origem ilícita do aparelho celular que adquiriu e recebeu de pessoa na Feira do SIA, deixando de apresentar qualquer documento da suposta compra ou produzir provas quanto ao suposto negócio jurídico efetuado, fatos que corroboram a conclusão de que o réu tinha conhecimento acerca da ilícita procedência do bem.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial aberto, além de 13 (treze) dias-multa, à razão mínima, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.